Tribunal: TJSP
Processo: 1008280-86.2019.8.26.0224
Classe: Remessa Necessária Cível / Férias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança Servidor público – Férias - Pretensão ao reconhecimento do direito de férias não gozadas - Possibilidade – Artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal - Prazo prescricional para gozo de férias que não flui enquanto o servidor estiver em atividade - Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração - Sentença de procedência mantida – Reexame

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de segurança Servidor público – Férias - Pretensão ao reconhecimento do direito de férias não gozadas - Possibilidade – Artigo 7o, inciso XVII, da Constituição Federal - Prazo prescricional para gozo de férias que não flui enquanto o servidor estiver em atividade - Vedação ao enriquecimento ilícito da Administração - Sentença de procedência mantida – Reexame Necessário desprovido.